Tribunal: TJMT
Processo: 1000302-45.2019.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000302-45.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO DEL CANALE VIZENTIM - CPF: 029.062.909-80 (APELADO), EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), EZEQUIEL STARLICK - CPF: 012.080.741-64 (APELANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – JULGAMENTO PROCEDENTE – REJEITADA PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – MÉRITO – PROVA DOCUMENTAL E ORAL PRODUZIDA QUE COMPROVAM A SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO ESTAMPADO NA CÁRTULA EM FAVOR DO AUTOR – COMPROVADO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DO REQUERIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Demonstrada a regular sub-rogação da parte autora no direito creditório estampado na cártula, bem assim de culpa da parte requerida no descumprimento do contrato que ela alega como empecilho à pretensão, mostra-se escorreita a sentença, a não merecer qualquer reparo.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários por conta do trabalho adicional na via recursal (art. 85, §§ 2°, 6° e 11 CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000302-45.2019.8.11.0040

APELANTE:

EZEQUIEL STARLICK

APELADO:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EZEQUIEL STARLICK
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, lançada nos autos da ação monitória em epígrafe, ajuizada por
FABIO DEL CANALE VIZENTIM
, a qual foi julgada procedente
“para
CONSTITUIR

em título executivo judicial a obrigação do requerido de pagar à parte autora a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), oriunda da emissão e devolução do cheque nº 850039, agência 1492-3, conta corrente nº 45.233-5, Banco do Brasil S/A, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da emissão da cártula, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da apresentação do cheque à instituição financeira sacada”
, condenando-se ainda o requerido ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% do valor da condenação.

Nas razões do apelo de Id. 171913170, o apelante sustenta, em síntese, a incorreção da sentença recorrida, sob o fundamento de que demonstrou fato impeditivo e modificativo da pretensão do autor, aduzindo que
“a relação contratual não foi perfectibilizada por culpa exclusiva do Apelado”
, sendo que
“não há comprovação nos autos que justifique causa debendi que dê ao Apelado legitimidade de exigir o pagamento da cártula de cheque emitida nominalmente em favor de Valter Melquides”
(sic).

Pede, assim, seja
“RECEBIDO, CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso de Apelação, visto que presentes os requisitos de admissibilidade, para reformar a sentença recorrida diante da argumentação trazida”;

“reconhecida a inexigibilidade do título objeto da ação monitória, dado ao desacordo comercial havido entre as partes pela inadimplência do Apelado e a prévia ciência do Apelado quanto a esta condição”; “o Apelado condenado a arcar com os ônus da sucumbência”
(sic).

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões na peça de Id. 171913177, aduzindo a preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade recursal, bem como porque o apelo
“não atacou fundamento autônomo e suficiente à manutenção da r. Sentença recorrida (inexistência da transferência - ausência de comunicação do equívoco pela autora e sua solicitação de estorno a ambos os requeridos), é de rigor o não conhecimento do recurso, proferindo-se juízo negativo de admissibilidade”
(sic); e no mérito, defende a correção da sentença recorrida.

Pede:
“i) o desprovimento do apelo ora respondido, devendo serem acolhidas as preliminares arguidas pelo apelado, pelos motivos alhures defendidos, no mérito ser julgado improcedente, mantendo-se a r. sentença apelada tal como lançada pelo D. Juízo Singular, que julgou procedente o pedido monitório na inicial para CONSTITUIR em título executivo judicial a obrigação do requerido de pagar à parte autora a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), oriunda da emissão e devolução do cheque nº 850039, agência 1492-3, conta corrente nº 45.233-5, Banco do Brasil S/A, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da emissão da cártula, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da apresentação do cheque à instituição financeira sacada; (ii) Seja majorado a condenação da parte requerida (ora apelante) em honorários advocatícios sucumbenciais (CPC, art. 85, § 11); Considerando a manifesta inadmissibilidade do presente recurso, tem-se caracterizado o cunho protelatório, uma vez que fica nítida a intenção do recorrente em prolongar indevidamente o trâmite processual, devendo ser aplicada a multa por litigância de má-fé nos termos do art. 80, do CPC”
(sic).

Certidão de recolhimento do preparo recursal no Id. 172021676.

Na decisão de Id. 173181696, a Desa. SERLY MARCONDES ALVES determinou a
“
redistribuição
destes autos à eminente Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, relatora do Recurso de Agravo de Instrumento de n.º 1026107-18.2022.8.11.0000”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado suscita preliminarmente a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Contudo, analisando as razões do recurso, observa-se que a parte apelante expõe os fundamentos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença deve ser alterada, impugnando satisfatoriamente as razões jurídicas utilizadas pelo juízo
a quo
, conforme exige o art. 1.010, II, do CPC, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que foram rebatidos os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL EM GARANTIA - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE COMBATEM DEVIDAMENTE AS JUSTIFICATIVAS JURÍDICAS UTILIZADAS PELO JUÍZO A QUO - PRELIMINAR DO APELADO AFASTADA –PROCURAÇÃO – AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS PARA DAR IMÓVEL EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – NECESSIDADE - INEFICÁCIA DO ATO – ARTS. 661 E 662 DO CC - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO PROVIDO.
Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem as justificativas fáticas e jurídicas utilizadas na sentença, pois estão cumpridos os requisitos do art. 1.010, II, do CPC.
A alienação fiduciária de imóvel em garantia prestada por mandatário prescinde de procuração com poderes especiais e expressos, e os atos praticados sem observância desse requisito são ineficazes (arts. 661 e 662 do CC). Os honorários advocatícios comportam majoração na via recursal (art. 85, §11, do CPC).”
(TJMT, N.U 0006343-09.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) (destaquei)

Destarte,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso apresentadas nas contrarrazões.

No mérito, infere-se que a pretensão recursal de reforma não deve prosperar.

Com efeito, conforme aduzido nos embargos monitórios e instrução processual realizada, o cheque que lastreia a pretensão monitória de fato foi emitido pelo requerido/embargante como pagamento da comissão de corretagem ao corretor do instrumento de compra e venda Id. 171909144.

Contudo, embora a obrigação de pagamento da comissão de corretagem tenha sido contratualmente convencionada como ônus que incumbiria à parte requerida, o pagamento da cártula foi sustado, sendo ajustado posteriormente entre as partes, com expressa aquiescência do requerido, que o autor pagaria tal obrigação e se sub-rogaria no direito expresso na cártula.

Assim, inequívoco que o autor/apelado se sub-rogou no direito creditório da cártula, tanto que esta foi endossada em seu favor pelo corretor que era beneficiário dela.

Estas circunstâncias estão devidamente demonstradas nos autos pelo depoimento pessoal do corretor e testemunha Valter Souza Santana, colhido em audiência de instrução e julgamento.

Ademais, também restou comprovado pelo depoimento pessoal o autor, corroborando os documentos coligidos ao feito, que o
“cumprimento parcial do contrato por sua parte ocorreu em razão do não cumprimento do instrumento pelo requerido, pois a entrega da parte final das 550 toneladas (quinhentas e cinquenta toneladas) de adubo Bertuol, 00.18.18 +FE, com banho de óleo, até 30/07/2015, estava condicionada a entrega dos imóveis livres de quaisquer ônus, medida de incumbência e não cumprida por parte do embargante, consoante disposto na
cláusula oitava, alínea
b
, do contrato de compra e venda”,
conforme corretamente delineado e fundamentado na sentença recorrida.

A propósito, colaciono o teor da fundamentação da sentença recorrida neste tocante:

“(...)

No mérito, infere-se que a pretensão recursal de reforma não deve prosperar.

Com efeito, conforme aduzido nos embargos monitórios e instrução processual realizada, o cheque que lastreia a pretensão monitória de fato foi emitido pelo requerido embargante como pagamento da comissão de corretagem ao corretor do instrumento de compra e venda Id. 171909144.

Contudo, embora a obrigação de pagamento da comissão de corretagem tenha sido contratualmente convencionada como ônus que incumbiria à parte requerida, o pagamento da cártula foi sustado, tendo sido ajustado posteriormente entre as partes, com expressa aquiescência do requerido, que o autor pagaria tal obrigação e se sub-rogaria no direito expresso na cártula.

Assim, inequívoco que o autor apelado se sub-rogou no direito creditório da cártula, tanto que esta foi endossada em seu favor pelo corretor que era beneficiário dela.

Estas circunstâncias estão devidamente demonstradas nos autos pelo depoimento pessoal do corretor e testemunha Valter Souza Santana, colhido em audiência de instrução e julgamento.

Ademais, também restou comprovado pelo depoimento pessoal o autor, corroborando os documentos coligidos ao feito, que o “cumprimento parcial do contrato por sua parte ocorreu em razão do não cumprimento do instrumento pelo requerido, pois a entrega da parte final das 550 toneladas (quinhentas e cinquenta toneladas) de adubo Bertuol, 00.18.18 +FE, com banho de óleo, até 30/07/2015, estava condicionada a entrega dos imóveis livres de quaisquer ônus, medida de incumbência e não cumprida por parte do embargante, consoante disposto na
cláusula oitava, alínea
b
, do contrato de compra e venda”, conforme corretamente delineado e fundamentado na sentença recorrida.

A propósito, colaciono o teor da fundamentação da sentença recorrida neste tocante:

O feito encontra-se devidamente instruído a satisfazer o convencimento deste magistrado, não havendo, portanto, a

necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outra medida de dilação probatória.

A pretensão inicial prospera.

A pretensão da parte autora encontra amparo no artigo 700, caput, §§ e incisos do Código de Processo Civil
[1]
, o qual prevê que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz.

Malgrado o esforço argumentativo do embargante, é dos autos que a parte requerida não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente o não cumprimento do contrato de compra e venda de imóveis entabulado entre as partes, ônus de sua incumbência, tratando-se, pois, de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...);

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)”

No caso em tela, o autor comprovou que o cumprimento parcial do contrato por sua parte ocorreu em razão do não cumprimento do instrumento pelo requerido, pois a entrega da parte final das 550 toneladas (quinhentas e cinquenta toneladas) de adubo Bertuol, 00.18.18 +FE, com banho de óleo, até 30/07/2015, estava condicionada a entrega dos imóveis livres de quaisquer ônus, medida de incumbência e não cumprida por parte do embargante, consoante disposto na
cláusula oitava, alínea
b
, do contrato de compra e venda (id. 20374298).

Nesse sentido, restou demonstrado que a cártula foi emitida inicialmente para o pagamento das despesas de corretagem, contudo, quitada diretamente pelo autor ao corretor e mediante a anuência do embargante, conforme o depoimento pessoal do corretor e testemunha Valter Souza Santana, colhido em audiência de instrução e julgamento id. 95709346.

Perguntado pelo advogado do autor, respondeu a testemunha: “(...)
Que soube dizer que havia uma condição de baixa da hipoteca no imóvel para cumprimento integral do contrato. Que a corretagem era para ser paga no primeiro pagamento do terreno. Que o autor pagou o cheque. Que informou o réu e sua genitora sobre a sustação do cheque. Que soube dizer que o adubo estava disponível. Que o autor lhe pagou o cheque da corretagem para posteriormente descontar nos adubos. Que o réu tinha conhecimento do endosso. Que o autor ligou para confirmar se poderia pagar o cheque e que o réu confirmou que poderia efetuar o pagamento para posterior abatimento do valor nos adubos
(...)”.

Ao advogado do embargante, respondeu a testemunha: “(...)
Que a compra dos imóveis foi de forma parcelada e com a entrega dos adubos mediante a entrega dos imóveis livres de ônus (...) Que o réu, na presença de sua mãe, autorizou o pagamento do cheque pelo autor, que, por sua vez, ligou para o embargante para confirmar a autorização do pagamento à testemunha/corretor
(...)”. (mídias digitais id. 95696108).

Com efeito, não há que se falar em descumprimento do contrato de compra e venda dos imóveis narrados na lide por parte do requerente, tampouco em desacordo comercial, conforme defendido pelo embargante, de modo que legítima a dívida inserida na cártula em questão, vez que decorrente da corretagem do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Assim, considerando que o documento comprobatório da dívida juntado com a inicial não mais constitui título com força executiva porque se encontra prescrito pela Lei de Regência (art. 59, da Lei nº 7.357/85), plenamente cabível a via eleita pela parte credora da ação monitória.

Nesse diapasão, preleciona José Rogério Cruz e Tucci, verbis:
“Múltiplos são os casos de cabimento da ação monitória, bastando que o interessado seja portador de um documento público ou privado, que justifique o crédito e que não contenha a eficácia típica dos títulos executivos extrajudiciais”
(
Ação Monitória.
RT,

2ª ed., p. 69).

Com efeito, uma vez comprovada a dívida, sem que o réu/embargante tenha apresentado e comprovado fato hábil a impedir, modificar ou extinguir o direito de crédito do requerente, a improcedência dos embargos monitórios e a procedência do pleito inicial é medida que se impõe na espécie.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 700, caput c/c o artigo 701, § 2°
[2]
, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido monitório na inicial para
CONSTITUIR
em título executivo judicial a obrigação do requerido de pagar à parte autora a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), oriunda da emissão e devolução do cheque nº 850039, agência 1492-3, conta corrente nº 45.233-5, Banco do Brasil S/A, cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a contar da emissão da cártula, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da apresentação do cheque à instituição financeira sacada
[3]
.

(...)”.

Assim, impõe-se a manutenção incólume da sentença recorrida, a qual, a meu ver, encontra-se correta na fundamentação e conclusão.

Por fim, constata-se ausente manifesta conduta processualmente maliciosa praticada pela parte apelante, a qual, diante de decisão que lhe foi desfavorável, valeu-se do recurso adequado almejando a reforma em aparente exercício regular de direito, de modo que não há que se falar em imposição de multa por litigância de má-fé.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante requerida à parte apelada autora para 20% sobre a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023